Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-95.2013.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000272-95.2013.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada KEILA REGINA BECARI DE ALMEIDA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44175
EMBD.No: 1000272-95.2013.8.26.0462/50000
COMARCA: Poá
EBTE. : Banco Itaucard S/A
EBDO. : Keila Regina Becari de Almeida Ferreira (justiça gratuita)
Embargos
declaratórios.
Omissão.
Inocorrência.
Efeito
infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do
Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos
declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar
a contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão proferido
às fls. 213/220, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela
autora, do qual se insurge a instituição financeira sob a fundamentação de que há
omissão quanto à regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, que não é
abusiva e, por fim, requer também seja afastada a devolução da tarifa de registro de
contrato, com o julgamento de improcedência da ação.
Recurso tempestivo, dispensada a intimação da parte contrária.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não obstante o exposto pela embargante, não se infere do exame
do acórdão nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios.
Dispõe o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil que
cabem os embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III corrigir erro material”.
Inicialmente não se conhece do recurso quanto à tarifa de registro
de contrato, posto que mantida a regularidade de sua cobrança (fls. 217).
No mais, o acórdão guerreado deu a correta solução à causa
posto que ateve à matéria devolvida, com a exposição detalhada dos motivos que
levaram ao provimento parcial do recurso interposto pela autora, com a determinação de
devolução da quantia cobrada a título de tarifa de avaliação visto que não se comprovou
a efetiva prestação do serviço de avaliação bem como não apresentado nenhum
documento comprovando a prestação de tal serviço, de modo que se deve ser mantida a
abusividade reconhecida no acórdão ora embargado, sendo desnecessária maior
digressão a respeito, tendo em vista a simples leitura do acórdão hostilizado.
Ademais, não foram trazidos, no caso, elementos suficientes pela
embargante para afastar tais conclusões, sendo oportuno, ainda, transcrever a seguinte
decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1:
“... o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
1 Decisão anotada por Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., nota 3 ao
art. 535, Editora Saraiva, São Paulo, 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
composição do litígio.”2
Além disso, não pode deixar de ser considerado que, com relação
à reapreciação dos fundamentos do recurso por meio de embargos de declaração,
conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente Pretensão
de alteração da questão já decidida no v. acórdão
Inadmissibilidade de rediscussão da matéria Confessado intuito de
prequestionamento Embargos rejeitados.”3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que existiria
omissão no acórdão recorrido Inocorrência Hipótese em que se
busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível obter
por meio dos embargos de declaração Inconformismo da parte
com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via
recursal adequada”4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE Os embargos
de declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame
da
matéria
Vedação
Omissão,
contradição
ou
obscuridade inocorrentes Embargos de declaração rejeitados.”5
Oportuno transcrever, ainda, decisão do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. MATÉRIA
ESTRANHA AO FEITO. ARRAZOADO DISSOCIADO DO TEMA
DEBATIDO NOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os
embargos de declaração devem atender aos seus requisitos,
quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, rejeita-se o
integrativo. II - Consoante se verifica do acórdão embargado, a
quaestio já foi suficientemente discutida, cuja fundamentação
utilizada ao desate da controvérsia foi exauriente, não ensejando
o acolhimento do recurso integrativo. III - Descabimento de
2 AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado.
3 Embargos de Declaração 0024209-65.20088.26.0224/50000 Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado Relator: Manoel
Mattos Data do Julgamento: 26/08/2014.
4 Embargos de Declaração n.o 0193504-45.2012.8.26.0100/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Relator:
Cesar Mecchi Morales Data do Julgamento: 30/01/2014.
5 Embargos de Declaração n.o 0052810-37.2009.8.26.0562/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Relator:
Salles Vieira Data do Julgamento 20/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração assentando em arrazoado totalmente
dissociado do tema debatido nos autos, configurando matéria
estranha ao feito. IV - Embargos de declaração rejeitados” 6
A parte embargante pretende a rediscussão da matéria com a
consequente análise e provimento do recurso, não existindo qualquer omissão ou
contradição apontadas no recurso interposto.
A pretensão tem caráter infringente, não permitido de apreciação
em sede de embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e
solucionar a contradição que impedem a compreensão do decidido em afronta à
cláusula de sobredireito constitucional que impõe a amplitude da defesa.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal com a
solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
6 EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.201.534 - SP - RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.